Tribunal: TJDFT
Processo: 0745098-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745098-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RW COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RW COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA, em face de BANCO SAFRA S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos de Cumprimento de Sentença (autos n. 0740979-85.2023.8.07.0001), rejeitou impugnação. A decisão foi redigida nos seguintes termos: Os executados apresentaram impugnação à penhora no rosto dos autos alegando, em suma, ausência de utilidade da penhora, sob argumento que ainda não há título executivo e há baixa probabilidade de recebimento dos valores. Aduziram que os valores destinam-se a custear as despesas operacionais da empresa. Destacaram que não foi observada a ordem preferencial de penhora. O exequente pleiteou a manutenção da penhora. É o relatório. Decido. Com efeito, a penhora no rosto dos autos é garantida pelo ordenamento jurídico, sendo que não há qualquer ressalva quanto a necessidade de liquidez ou certeza do crédito, havendo possibilidade do deferimento da medida ainda que o processo esteja na fase de conhecimento, garantindo o direito de preferência em caso de ser acolhido o pedido da parte. De igual modo, há baixa da probabilidade de recebimento dos valores pelos executados, também, não óbice para o deferimento do pedido. Por conseguinte, em relação a alegação que os valores destinam-se a custear as despesas operacionais da empresa, é certo que os próprios executados afirmam a baixa probabilidade de recebimento da quantia, razão pela qual é contraditória a alegação que tais valores são essenciais para custear as despesas operacionais. Por fim, em que pese os executados afirmarem que não foi observada a ordem preferencial de penhora, não indicaram qualquer outro bem passível de penhora. Ante o exposto, rejeito à impugnação. Ao exequente para promover o andamento do processo e indicar outros bens à penhora, em cinco dias, sob pena de extinção. A Agravante se insurge contra a penhora no rosto dos autos, argumentando que se trata de medida excepcional, que exige a existência de crédito certo, líquido e exigível. Afirma que, no caso, o crédito objeto da penhora ainda não foi reconhecido judicialmente, apresenta baixa probabilidade de êxito, o que contrariaria os princípios da segurança jurídica e da utilidade da execução. Assevera no processo judicial apontado sequer há título executivo formado, tampouco valores disponíveis ou previsão de pagamentos aos executados. Acrescenta que o valor supostamente atingido pela penhora é irrisório, não tendo repercussão prática na satisfação do crédito exequendo, e que possui natureza alimentar e operacional. Defende que a penhora contraria os princípios da função social da empresa, da dignidade da pessoa humana, quanto aos trabalhadores impactados, e da menor onerosidade da execução. Afirma, ainda, que a penhora não observou a ordem do art. 835 do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que a manutenção da penhora trará grave dano à continuidade de suas atividades empresariais. Requer, no mérito, a reforma da decisão para ser desconstituída a penhora. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos acima mencionados. Primeiramente, observo que o art. 860 do CPC autoriza a realização de penhora incidente sobre crédito pleiteado em juízo, ainda que não reconhecido por decisão transitada em julgado. Além disso, não é possível reconhecer, na estreita via da presente sede, que a penhora no rosto dos autos tenha a capacidade de causar risco de dano de difícil reparação à Agravante, visto que a medida se limita a garantir a efetividade da execução e ao valor que eventualmente venha a ser recebido no processo indicado. Por fim, a ausência de prova acerca da destinação específica da verba objeto da constrição impede o reconhecimento da sua impenhorabilidade, especialmente porque a penhora no rosto dos autos configura mera expectativa de direito, somente produzindo efeitos concretos caso reconhecido o crédito em favor da parte executada. Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a decisão ao julgador de primeiro grau. Intimem-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2025 14:36:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador